Tribunal: STF
Processo: HC 217328
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O INQUÉRITO POLICIAL. ATIPICIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em benefício próprio, por Renato Luidi de Souza Soares, advogado, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 21.6.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 163.941/RN:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. PRESENÇA DE LASTRO MÍNIMO PARA A INVESTIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    Agravo regimental improvido” (e-doc. 17).



O caso



    2. Consta dos autos ter sido instaurado inquérito policial, em 22.11.2021, pela Quinta Delegacia de Polícia de Natal/RN, por requisição do Ministério Público, para investigação de prática dos crimes previstos nos arts. 298 e 304 do Código Penal (falsificação de documento particular e uso de documento falso) pelo paciente/impetrante. Tem-se no despacho do juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública da comarca de Natal/RN, cuja cópia instruiu o Ofício n. 0863635-24.2020.8.20.5001, de 28.7.2021, encaminhado ao Ministério Público:



    “Vistos.



    Este Juízo verificou que, no dia 8 de julho de 2021, o mesmo Causídico (RENATO LUIDI DE SOUZA SOARES – OAB/RN nº 8.328) protocolou em 6 (seis) processos diferentes, abaixo elencados, declarações que poderão ser decorrentes de procedimento não compatível com o desiderato processual, em decorrência da transferência da imagem escaneada (e tratada em programa de edição de imagem) do instrumento procuratório para a declaração posterior.



    1. 0819163-69.2019.8.20.5001m – DOGIVAL LIMA DE PAULA



    2. 0822962-52.2021.8.20.5001 – ALZENIR ALVES COSTA



    3. 0823102-57.2019.8.20.5001 – ALDO RONALDO DANTAS



    4. 0823170-07.2019.8.20.5001 – GEORGIO ABRANTES BARBOSA CAVALCANTE



    5. 0858576-55.2020.8.20.5001 – RICARTE ELOI MARINHO



    6. 0863635-24-2020.8.20.5001 – EURIDICE BORGES DE MORAIS.



    É evidente que este Juízo não é Perito em Documentoscopia e, por isso, não está afirmando, de forma peremptória, que são documentos materialmente falsos.



    No entanto, s existente dito proceder, é possível observar indícios da prática dos crimes previstos no art. 298 e 304, do Código Penal, em face: (i) da semelhança, senão identidade, das assinaturas (procuração e declaração); (ii) das assinaturas possuírem a mesma qualidade de imagem; (iii) das assinaturas da declarações possuírem elementos das assinaturas da procuração, sem qualquer motivo; (iv) dos metadados do PDF indicarem a juntada de imagem isolada no documento.



    A título exemplificativo, pode-se observar que, na assinatura de EURIDICE BORGES DE MORAIS da Declaração (ID 70695849), na letra ‘B’, do sobrenome ‘Borges’, tem-se a parte debaixo da letra ‘Z’, da palavra ‘Cruz’, tal como consta na procuração (ID 61929416). Por sua vez, a qualidade da assinatura de ALZENIR ALVES COSTA na Declaração (IDE 70695115) não é compatível com o resto do documento e possui exatamente a mesma baixa qualidade da procuração.



    No documento anexo deste despacho, verifica-se a identidade das duas primeiras assinaturas (procuração e primeira declaração juntada), inclusive quando comparada com a terceira assinatura, proveniente da nova declaração acostada aos autos.



    Ao ser intimado para se manifestar sobre a constatação, o Causídico apresentou petição idêntica nos 6 (seis) processos.



    Afirmou, em suma, que ‘Observando o documento, a olho nu, percebe-se que a posição em que foi aposta assinatura no documento juntado e no que se faz menção, foram feitos em locais distintos, o que comprova serem documentos distintos, assinados em momentos distintos.’



    Tal linha argumentativa não possui coerência. Com qualquer programa de edição de imagem, é possível extrair apenas assinatura e incluir em qualquer local do documento. Na Declaração (ID 70692115), por exemplo, foi removida a linha que consta na parte debaixo do nome na procuração (ID 68516803).



    Posto isso e, por tudo mais que nos autos consta, considerando a conduta constatada e que esta ocorreu de forma reiterada, DETERMINO a expedição de ofícios aos:



    (i) Corregedor Geral da Justiça e Juízes da Vara da Fazenda Pública desta Comarca, considerando a existência de competência comum;



    (ii) Presidente da Ordem dos Advogados do (Seccional do Rio Grande do Norte) para providências que entender cabíveis, considerando a possível prática de infração disciplinar; e



    (iii) Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte, considerando a competência do Ministério Público na proteção do patrimônio público e social, para providências que entender cabíveis, valendo-se este ato judicial como Notícia de Fato.



    Com os ofícios, deve-se encaminhar cópia deste despacho e o seu anexo em que consta a comparação entre as assinaturas das procurações, das declarações juntadas antes do despacho e das novas declarações colacionadas após a indicação de possível falsidade.



    Após, conclusos.



    Cumpra-se” (e-doc. 4, fls. 8-9).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0802406-60.2022.8.20.000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, sustentando a atipicidade da conduta do paciente/impetrante. A ordem foi denegada, em 7.4.2022, sendo a seguinte ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTS. 298 E 304 DO CP). ROGO PELO TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA HÁBEIS A PERSECUÇÃO INQUISITORIAL. PREMATURIDADE DA MEDIDA. PRECEDENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (e-doc. 13, fl. 1). 



    4. Esse acórdão foi objeto do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 163.941/RN, desprovido pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça. A decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal no julgamento do agravo regimental.



    5. Contra esse acórdão impetra-se este habeas corpus, argumentando que “o julgamento do Recurso em Habeas Corpus merece ser reformado. Nele não se busca verificar ausência de autoria ou materialidade, mas sim a atipicidade da conduta, ante o tipo de documento juntado” (e-doc. 1, fl. 7).



    Aduz o impetrante que “as cópias juntadas foram imediatamente percebidas, prontamente afirmadas, não necessitou de conferência ou sequer restou alguma dúvida” (e-doc. 1, fl. 7). Assevera que “o documento também não causou nenhum prejuízo aos feitos. Conforme demonstrado, todos tomaram seu curso normal” (e-doc. 1, fl. 7).



    Enfatiza que, “tendo em vista tratar-se de cópia não autenticada e grosseira, imediatamente percebida à olho nu, por não ter causado prejuízo ao processo, bem como por ser documento passível de verificação posterior, há de ser reconhecida a atipicidade da conduta” (sic) (e-doc. 1, fl. 10).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ex positis, demonstrado o constrangimento ilegal já submetido ao Paciente/Recorrente, pugna para que este Colendo Supremo Tribunal Federal receba o presente Habeas Corpus, admitindo-o e conhecendo-o para quando de seu julgamento, lhe seja dado integral provimento com o fim de conceder a ordem de Habeas Corpus, determinando o trancamento do Inquérito Policial 208/2021, reconhecendo a atipicidade da conduta” (e-doc. 1, fl. 11). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao paciente/impetrante.



    7. Consta no voto condutor do Desembargador Saraiva Sobrinho, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Relator do Habeas Corpus n. 0802406-60.2022.8.20.000:



    “8. Conheço da ordem. 



    9. No mais, inexitoso o seu intento procedimental.



    10. Com efeito, fulminar prematuramente a investigação pela via do habeas corpus é medida de caráter extremamente excepcional, cabível tão somente quando exsurja, sem a necessária dilação probatória, a ausência de justa causa à sua continuidade:



    ‘... O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito...’. (AgRg no RHC 161.050/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).



    11. Na hipótese, o IP foi entabulado no afã de apurar delitos de falsificação de documento particular e/ou uso de documento falso, onde o Paciente teria, no exercício das atribuições de Advogado, colacionado em juízo declarações supostamente corrompidas, denotando falseamento na elaboração.



    12. Ora, o procedimento administrativo tem caráter inquisitorial, cujo desiderato é fornecer ao dominus litis elementos para a propositura da ação, naturalmente submetidos a diligências prévias e, posteriormente, ao crivo do contraditório, sob estrito controle judicante.



    13. Nesse contexto, sobressai, em tese, indícios mínimos de autoria e materialidade da prática reportada, revelando-se, de todo, precoce impedir o aprofundamento dos fatos, maiormente por demandarem incursão no acervo colhido, sendo impossível afirmar ou rechaçar, de plano, a busca investigatória.



    14. A propósito e no respeitante à impertinência de suplantar a perscrutação, houve-se muito bem a Douta PJ:



    ‘(...) ao contrário do que se afirmou na impetração do writ, encontram-se presentes as razões da continuidade do inquérito policial, tendo em vista a suposta prática prevista nos arts. 298 e 302, ambos do Código Penal, quando o paciente, no exercício das suas atribuições de Advogado, juntou no processo documentos que possuem indícios de serem falsificados, no caso não se confunde com juntada de documentos copiados, mas sim na falsidade na sua elaboração. 



    Desta forma, se faz necessário a continuidade do inquérito policial para realização de procedimentos investigatórios, conforme restou determinado, para se verificar a falsidade dos documentos, assim, há indícios nos autos de que o paciente realizou a prática delituosa, e apesar de posterior juntada de documentos com reconhecimento de firma em cartório, não exclui a punibilidade da prática delitiva, que possuía o condão de valer-se de documento falso em seu benefício, assim não havendo de se falar em atipicidade (...)”. 



    15. Na mesma linha, colacionamos orientação do STJ:



    ‘(...) 7. Em caso de eventual instauração de ação penal pelos fatos alvo de investigação, o juiz da causa formará sua convicção pela livre apreciação das provas obtidas em juízo, onde será realizado o efetivo contraditório. 



    8. É inviável a pretensão do impetrante de trancamento dos inquéritos, diante da alegação de ausência de indícios mínimos a sustentar a continuidade das investigações e eventual oferecimento da denúncia.



    9. ‘O inquérito policial é procedimento administrativo de caráter inquisitório cuja finalidade é fornecer ao Ministério Público elementos de informação para a propositura de ação penal. Tais elementos, antes de tornarem-se prova apta a fundamentar eventual édito condenatório, devem submeter-se ao crivo do contraditório, sob estrito controle judicial’ (RHC 105.078-SC, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 19/2/2019).



    10. É prematura qualquer tentativa de interrupção dos procedimentos investigativos de extrema complexidade, sob a simples alegação de ausência de indícios para sustentar as investigações...



    13. Habeas corpus denegado.



    (HC 481.107/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020). 



    16. E mais:



    AUSÊNCIA DE PROVAS EM DESFAVOR DA RECORRENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. [...] 2. Não há que se falar em trancamento do inquérito policial instaurado contra a recorrente, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (AgRg no RHC 124.661/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020). 



    17. Destarte, em consonância com a 17ª Procuradoria de Justiça, denego o mandamus” (e-doc. 13).



    8. Ao negar provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 163.941/RN, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, fundamentou:



    “Há muito tempo diz a nossa jurisprudência que o trancamento prematuro de inquérito policial, e via habeas corpus, é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos, sem maiores digressões ou apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade dos fatos ou causa extintiva de punibilidade, situações que não são observadas neste caso. Sobre o tema, por exemplo, RHC n. 88.970/SP, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2018). 



    Na espécie, existem indícios mínimos e fidedignos de autoria e de existência de crime de falsificação de documento particular e uso de documento falso, não é possível, portanto, trancar a investigação em curso pela alegada falta de justa causa. 



    Ademais, a via mandamental e o momento escolhidos – estando o feito ainda em fase investigativa – não permitem incursão fática sobre os autos a fim de concluir que as falsificações em questão são grosseiras, sobretudo quando a pretensão não foi examinada pelo Tribunal de Justiça. 



    Incensurável o acórdão recorrido ao afirmar que se revela, de todo, precoce impedir o aprofundamento dos fatos, maiormente por demandarem incursão no acervo colhido, sendo impossível afirmar ou rechaçar, de plano, a busca investigatória (fl. 1.433). O Tribunal estadual decidiu de acordo com nossos precedentes. 



    Na mesma linha, é o parecer escrito pelo Subprocurador-Geral da República Marcelo Muscogliati, o qual também adoto como razão de decidir (fls. 1.465/1.466): 



    [...] 



    7. É fato incontroverso que o recorrente, na qualidade de advogado, juntou declarações falsificadas de clientes em processos judiciais. As assinaturas constantes das declarações foram copiadas das respectivas procurações e as imagens obtidas foram inseridas nos documentos.



    8. No mais, a juntada posterior das declarações com firma reconhecida das assinaturas dos clientes não é suficiente para descaracterizar os crimes de falsificação de documento particular e uso de documento falso, o que torna descabido o argumento de atipicidade.



    9. A análise acurada sobre a natureza da falsificação, se grosseira ou não, é medida que será oportunizada durante as investigações. Não é a via estreita do writ, que é desprovida de dilação probatória, o ensejo propício para se imiscuir nessa discussão, por demandar exame de aspectos fático-probatórios.



    10. Uma vez constatada a plausibilidade acusatória e a inexistência de patente ilegalidade ou teratologia, deve o inquérito policial prosseguir regularmente, para, ao final, decidir-se a respeito da suficiência dos elementos indiciários a justificar a proposição de denúncia pelo Parquet.



    11. Logo, não há cogitar trancamento do inquérito policial.



    Pelo exposto, nego provimento ao recurso” (e-doc. 15). 



    9. As decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual a análise da alegação de falta de justa causa em habeas corpus somente é possível quando flagrante inexistência de autoria ou de materialidade ou quando não houver indícios bastantes para a persecução penal, o que não se verifica na espécie.



    Para se acolher a alegação de atipicidade da conduta, constante da inicial da presente impetração, e trancar o inquérito policial seria necessário reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habes corpus. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS PRETENDIDO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO INVESTIGADO IMPOSSIBILIDADE SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO HABEAS CORPUS PRECEDENTES INADMISSIBILIDADE, PELAS MESMAS RAZÕES, DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO QUE SE APOIA EM ALEGADA INOCÊNCIA DO RECORRENTE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA OPINIO DELICTI INOCORRÊNCIA A MERA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL, SÓ POR SI, NÃO CONSTITUI SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO (HC n. 164.281-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 1º.7.2019).



     
(...) O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, constitui medida excepcional, só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado” (HC n. 165.781-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.2.2019). 



    10. Para rever o decidido nas instâncias antecedentes seria necessária análise do conjunto fático-probatório, o que é juridicamente inadmissível em mandado de segurança. Confiram-se, por exemplo, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. INQUÉRITO – TRANCAMENTO – EXCEPCIONALIDADE. O trancamento de inquérito surge excepcional, pressupondo ilegalidade inequívoca. PRISÃO TEMPORÁRIA – REQUISITOS – ATENDIMENTO. O envolvimento em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, direcionada ao tráfico de entorpecentes, a teor de conteúdo extraído de aparelho celular, revela cumpridos os requisitos previstos no artigo 1º, incisos I e III, da Lei nº 7.960/1989, combinado com o 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/1990” (HC n. 174.092, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.3.2020). 



     “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado. III - As decisões combatidas harmonizam-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois, evidenciada possível ocorrência de fato típico, mostra-se inidônea a via do habeas corpus para o trancamento de investigação policial, que constitui, como já afirmado, medida de natureza excepcional. IV - Ordem denegada” (HC n. 138.507, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.8.2017). 



    No caso, deve-se ressaltar não estar o paciente preso ou sob medidas cautelares restritivas, constando dos autos informação de ter requerido o Ministério Público diligências necessárias para formação da opinio delicti. Assim, não se há cogitar de ilegalidade ou constrangimento ilegal comprovado contra o impetrante, a ensejar a atuação judicial pleiteada deste Supremo Tribunal.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora